Tribunal: STF
Processo: Rcl 67451
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001137-76.2023.5.02.0401), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Cumpre expor, que a ação trabalhista foi distribuída para discussão da questão no que concerne a aplicação da norma interna dessa fundação pública, correlata a prestação de hora extra, que está disciplinada em ato administrativo interno (Portaria Normativa 448/2024; Portaria 356/2021 e Regimento Interno).



    [...]



    Note-se, porém, que este não foi o entendimento da Justiça Trabalhista, que afastou o entendimento deste C. STF, reconhecendo-se como competente para processar e julgar esta ação, cujo o Tema deveria ser apreciado pela Justiça Comum. 



    [...]



    Cabe ressaltar que a apreciação do mérito pela Justiça do Trabalho se deu em data posterior a 12/07/2023 infringindo desta feita a data estipulada para a modulação de efeitos determinada junto ao Tema 1143, desrespeitando, o controle difuso e efeito vinculante exercido pela Corte Suprema, quanto ao decreto de extinção do feito e remessa à Justiça Comum do Estado. 



    [...]



    Nesse passo, no caso em testilha, há uma relação jurídico-administrativa, nos termos do TEMA 1143, julgado pela Suprema Corte e, nesse prisma, o caso versa sobre a aplicabilidade de norma interna (REGIMENTO INTERNO DO SERVIDOR PÚBLICO).



    Nessa ótica, a questão deve ser apreciada pela JUSTIÇA COMUM ESTADUAL em consonância com o TEMA 1143, julgado por essa E. Corte Suprema, exercido em controle difuso e efeito vinculante “erga omnes”.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista 1001137- 76.2023.5.02.0401, em trâmite na 1ª VARA DO TRABALHO DA PRAIA GRANDE - DO TRT 2, para declarar a Justiça Comum como competente para apreciação do feito, com fundamento na decisão proferida no TEMA 1143 STF”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido por esta SUPREMA CORTE no Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001137-76.2023.5.02.0401), que reformou a sentença do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande/SP para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 03, fls. 12-17):



    “O reclamante, agente de apoio socioeducativo, exercendo suas funções da Unidade Casa Praia Grande II, conforme demonstrativo de pagamento que acompanha a inicial, pleiteou o pagamento de horas extras, relativas ao período de março/2019 a dezembro/2019, sob a alegação de que nesse período a reclamada não celebrou acordo ou convenção coletiva de trabalho ajustando limite diário superior a 08 (oito) horas. 



    [...]



    No julgamento do Recurso Extraordinário 1.288.440 São Paulo, o E. STF fixou Tese de Repercussão Geral para o Tema 1.143, nos termos da ementa do Acórdão, ora reproduzida: 



    "Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação - consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição - não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento." 



    [...]



    No caso vertente, pleiteia-se o pagamento de horas extras, matéria de natureza eminentemente trabalhista. 



    Assim, a competência para processar e julgar a presente demanda é da Justiça do Trabalho, razão pela qual reformo a r. sentença que reconheceu a competência da Justiça Comum.



    Provejo.” 



    Posteriormente, a Fundação Casa-SP – Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, ora Reclamante, interpôs Recurso de Revista, pendente de processamento no Tribunal Regional da 2ª Região (consulta site TRT-2).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente